Tribunal: STF
Processo: HC 174734
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de anulação de julgamento do agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no direito de sustentação oral. Impossibilidade. Indeferimento pautado no Regimento Interno da Corte. 3. Pendência de pronunciamento sobre a controvérsia no Supremo Tribunal Federal não gera, automaticamente, a suspensão do feito. 4. A concessão do direito de realizar sustentação oral (antes da sessão, obviamente) não autoriza a anulação de julgamento por não ter sido conferido mencionado direito. 5. Agravo improvido.